Tribunal: TJBA
Processo: 8032456-75.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8032456-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: WENDEL JESUS DO ROSARIO Advogado(s): ALISON CONCEICAO DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. REEXAME DA DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA FRAÇÃO DE 2/5 RELATIVA ÀS CAUSAS DE AUMENTO. READEQUAÇÃO DO AUMENTO POR CONCURSO FORMAL. EXISTÊNCIA DE QUATRO VÍTIMAS COM EFETIVA SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Revisão Criminal ajuizada por Wendel Jesus do Rosário com o objetivo de revisar sentença condenatória proferida nos autos n.º 0558998-90.2017.8.05.0001, que o condenou à pena de 08 anos, 06 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II c/c art. 70 do CP), sentença confirmada pela Primeira Câmara Criminal – 2ª Turma do Tribunal de Justiça da Bahia. A defesa alega erro técnico na aplicação da dosimetria da pena, ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena na terceira fase e desproporcionalidade no aumento pela incidência do concurso formal, ao considerar vítimas que não sofreram subtração de bens. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a aplicação da fração de 2/5 pelas causas de aumento do art. 157, §2º, I e II, do CP, decorreu de fundamentação concreta, ou se afronta à Súmula 443 do STJ; (ii) aferir se a fração de aumento pela incidência do concurso formal de crimes foi indevidamente fixada com base em número excessivo de vítimas, incluindo pessoas que não sofreram subtração patrimonial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fração de 2/5 aplicada na terceira fase da dosimetria, em razão da incidência das duas causas de aumento (emprego de arma de fogo e concurso de agentes), está concretamente fundamentada, tanto na sentença quanto no acórdão que julgou a apelação. Destacou-se o alto grau de reprovabilidade da conduta, praticada em transporte coletivo, durante horário de grande circulação, com o uso de arma de fogo e disparos contra policiais, circunstâncias que ampliam o risco à coletividade. 4. A alegação de violação à Súmula 443 do STJ não subsiste, pois a majoração acima do mínimo legal foi acompanhada de motivação concreta, conforme exige a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O acórdão reafirma a possibilidade de aplicação cumulativa das majorantes, desde que com fundamentação idônea, conforme precedentes citados. 5. Quanto ao concurso formal, restou demonstrado que apenas quatro vítimas (Zaqueu da Cruz dos Santos, Bruno Cerqueira Alves, Joseane Calumbi Nunes e Ana Paula Cardoso Conceição) sofreram efetiva subtração patrimonial, enquanto o motorista e o cobrador do ônibus foram apenas testemunhas, não podendo ser considerados para fins de exasperação da pena. 6. Em consonância com o entendimento consolidado do STJ, a prática de quatro crimes de roubo em concurso formal justifica o aumento da pena em 1/4, sendo indevida a aplicação de fração superior. Reconhece-se, assim, erro técnico na dosimetria, impondo-se a readequação da pena. 7. A pena definitiva foi redimensionada nos seguintes termos: pena-base mantida em 4 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa; na segunda fase, ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes; na terceira fase, mantida a fração de 2/5 pelas causas de aumento, resultando em 6 anos, 3 meses e 18 dias de reclusão e 15 dias-multa. Sobre esse montante, aplica-se a fração de 1/4 em razão do concurso formal, fixando-se a pena definitiva em 7 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão e 19 dias-multa, mantido o regime fechado e o valor unitário do dia-multa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Pedido parcialmente procedente. Tese de julgamento: "A fração de aumento de 2/5 na terceira fase da dosimetria do art. 157 do CP é válida quando fundamentada nas circunstâncias concretas do delito, como gravidade da conduta, uso de arma de fogo e contexto de risco coletivo." "A aplicação da causa de aumento pelo concurso formal de crimes deve considerar apenas as vítimas que efetivamente sofreram subtração patrimonial, desconsiderando testemunhas." "A prática de quatro crimes patrimoniais em concurso formal justifica o aumento da pena em 1/4, conforme entendimento consolidado do STJ." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, §2º, I e II; art. 70; art. 68, parágrafo único; CPP, art. 621. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 872362/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024; STJ, HC 403536/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 22.08.2017, DJe 31.08.2017; STJ, AgRg no HC 644572, Rel. Min. Nefi Cordeiro, T6, DJe 15.03.2021; STJ, AgRg no HC 866667/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 20.05.2024, DJe 23.05.2024. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A AÇÃO REVISIONAL para redimensionar a fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes, reconhecendo a existência de quatro vítimas, com a consequente fixação da fração de 1/4 (um quarto), e, por conseguinte, readequar a pena definitiva do réu WENDEL JESUS DO ROSÁRIO para 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, mantidos o regime inicial fechado de cumprimento da pena e o valor unitário do dia-multa fixado na sentença, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4